Tribunal: TJBA
Processo: 8001366-43.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001366-43.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAQUIM EDVALDO LOPES NONATO

Advogado(s)
:
JONATHAN DUARTE LIMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ART. 302,
§ 1.º
, INCISO
I
,
E § 3.°, E ART. 305, AMBOS DO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
APELAÇÃO DEFENSIVA.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. PROVAS IRREFUTÁVEIS QUE DEMONSTRAM O COMETIMENTO DO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE CRIMINOSAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PROVA PERICIAL E DA CONFISSÃO DA RECORRENTE. PRÉVIA INGESTÃO DE MEDICAÇÃO SUBMETIDA A CONTROLE ESPECIAL. TIPO QUALIFICADO QUE NÃO EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. MERA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 302, § 3.º, DO CTB. RÉU QUE NÃO POSSUÍA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DESCRITA NO INCISO I DO § 1.° DO ART. 302 DO CTB. RECORRENTE QUE SE RETIROU DO LOCAL DO ACIDENTE MESMO DEPOIS DE SABER QUE TINHA ATROPELADO UMA PESSOA, ENQUANTO A VÍTIMA AINDA ESTAVA LANÇADA NO MATAGAL. FINALIDADE DE FUGIR À RESPONSABILIDADE COMPROVADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. DESCABIDA A ANÁLISE ACERCA DA AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL POR SE TRATAR DE CRIME CULPOSO. TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Recurso de Apelação n.º 8001366-43.2022.8.05.0036
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Caitité/BA, em que figura como
Apelante
JOAQUIM EDVALDO LOPES NONATO
, e, como
Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Recurso
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora